Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. A quantidade de disparos efetuados pelo agente é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, porquanto demonstra intenso dolo homicida e grau de censura superior ao normal previsto para o tipo. A prática de crime doloso, enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, situação que enseja consequências tanto na dosimetria quanto na execução penal, sendo descabido falar em bis in idem. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. À míngua de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser mantida inalterada.